Tribunal: TJMT
Processo: 0008581-69.2006.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008581-69.2006.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (EMBARGANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (EMBARGANTE), MARIA AMELIA FERREIRA - CPF: 176.130.838-61 (EMBARGANTE), MARACAI FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 76.525.385/0001-72 (EMBARGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), ALCIONE PAULA DA SILVA - CPF: 125.444.691-53 (EMBARGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), GERALDO TROUY D OLIVEIRA FILHO - CPF: 536.410.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA AMELIA FERREIRA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (EMBARGANTE), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), MARACAI FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 76.525.385/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALDAIR LINASSI - CPF: 117.385.290-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SEBASTIAO LINASSI - CPF: 255.429.660-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR AUGUSTO LINASSI - CPF: 547.156.870-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO KNAUT - CPF: 183.597.879-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AROLDO DANIEL - CPF: 284.579.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ BANDERA - CPF: 042.647.970-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ VILLANI - CPF: 172.393.970-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO GONCALVES PRIMO - CPF: 564.389.589-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI NOTTAR - CPF: 186.874.239-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO CESAR GROTTA - CPF: 362.735.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO), COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUARIA & INDUSTRIAL LTDA - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 90.726.506/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA AMELIA FERREIRA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (EMBARGADO), ALCIONE PAULA DA SILVA - CPF: 125.444.691-53 (EMBARGANTE), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INAPLICÁVEL O ART. 85, §11, DO CPC –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA
– MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – LAUDO PERICIAL – PRETENSÃO DEFERIDA E POSTERIORMENTE HOMOLOGADA – IRRECORRIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4o, DO CPC – SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO – OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA DA PARTE – POSSIBILIDADE –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA
– INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível n.o 0008581-69.2006.8.11.0015, interposto pela segunda parte embargante.

A primeira parte embargante, em suas razões, de Id. n.o 205211195, aduz que o acórdão foi omisso em relação à majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Já a segunda parte embargante, assevera nas razões de Id. no 20543667 a existência de omissão, sob o fundamento de que não fora analisada sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Pedem, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que os ora embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada,
por não se confirmarem com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, a primeira parte embargante aduz a existência de omissão. Afirma que não houve a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Todavia, a irresignação não procede.

É assim, porque, os honorários advocatícios foram fixados na origem, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o do CPC.

In casu
, analisando os serviços desempenhados pelo advogado de forma objetiva, em aplicando o percentual fixado no art. 85, § 11 do CPC, os honorários seriam inferiores ao arbitrado por equidade na sentença recorrida.

No caso em comento, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, vez que representaria verdadeira
‘reformatio in pejus’
.

Atinente os embargos apresentados pela segunda parte recorrente, esta assevera ser ilegítima para responder a presente ação, portanto, incabível sua condenação em honorários de sucumbência.

Entretanto, a irresignação não procede.

Veja que os argumentos lançados pela parte embargante e, objeto do recurso, foram devidamente valorados e ficou evidenciada que a condenação em honorários de sucumbência decorreu de sua resistência à ação.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“É cediço, de acordo com a redação do artigo 382, § 4o, do CPC, que no procedimento da produção antecipada de provas “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”, motivo pelo qual o recurso aviado pela parte não deveria ser conhecido, no entanto, a parte apelante insurgiu-se somente quanto à sua condenação ao ônus da sucumbência.

Na hipótese dos autos, não há questionamentos quanto à perícia realizada, desse modo, é possível a limitação da devolutividade recursal no que concerne à condenação do apelante ao pagamento da verba honorária, fixada na origem.

Não obstante as razões trazidas pelo apelante, entendo que andou bem a magistrada de primeiro grau ao fixar a verba de sucumbência, conforme bem fundamentado na sentença, a qual transcrevo para o fim de evitar tautologia, in verbis:

{...}Destarte, as questões levantadas pelos requeridos, atinentes à legalidade da matrícula; deslocamento de área; nulidade do registro e demais vícios que maculem a propriedade dos requerentes devem ser realizadas no processo principal.

{...} Considerando que os requeridos opuseram resistência ao pedido e, considerando o irrisório valor atribuído à causa, com fundamento nos artigo 85, § 2o e 8o do CPC, condeno-os, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Ainda, restou decidido na sentença integrativa, vejamos:

“No que diz respeito aos embargos de declaração opostos pelo requerido Alcione Paula da Silva, não se afigura a omissão alegada, uma vez que se trata de ação de produção antecipada de provas e o requerido foi indicado como ocupante da área referida na inicial.

Saliento que, em se tratando de ação dessa natureza, a sentença não faz análise do mérito, limitando-se a homologar a prova. Ademais, diante do princípio da causalidade, houve a condenação do requerido às verbas sucumbenciais, haja vista que opôs resistência ao pedido, conforme explanado na sentença hostilizada.”

Com efeito, verifico das razões do recurso, que a própria parte apelante não nega a oposição de resistência a ação, contudo, fundamenta que “na perícia realizada, a área do APELANTE sequer está inserida no “LOTE GENERAL DUTRA”, que a oposição “provou-se verdadeira e justificada, já que o feito é totalmente descabido em relação a ele” e que “indevidamente incluíram o APELANTE no polo passivo da ação.”

Ora, restando indene de dúvida a oposição do requerido na ação de produção antecipada de provas e, não se analisando o mérito em razão da própria natureza da ação, se mostra escorreita a sentença de primeiro grau que condenou o requerido, ora apelante, nos honorários de sucumbência.”

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024